Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011045-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNDOFESTA COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA - CNPJ: 17.176.382/0001-01 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE –PAGAMENTO DE BOLETO COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSO NO DOCUMENTO ENVIADO PELO CREDOR – DÉBITO QUITADO NO CAIXA DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA, EM DINHEIRO – CÓDIGO DE BARRAS DIGITADO INCORRETO, PELA OPERADORA DE CAIXA DO BANCO REQUERIDO – IMPOSSIBILITANDO O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – ERRO OCASIONADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
2. Diante do conjunto probatório, verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor integral boleto, diretamente no caixa da instituição financeira, mas em razão de falha na digitação do código de barras, pela funcionária do banco, não foi possível a identificação do pagamento.

3. O erro ocasionado pela representante da instituição financeira, ao digitar o documento não pode ser imputado à consumidora, o que configura a falha na prestação dos serviços do requerido/apelado.
4. Demonstrada a falha do banco e os transtornos dela decorrentes, bem como a inscrição indevida do nome da autora no rol de maus pagadores, configura-se o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Mundo Festas Comércio de Balas e Doces Ltda., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, por ela proposta
, julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, relativos aos valores efetivamente desembolsados pela autora (
custas processuais e honorários sucumbenciais), que será apurado em liquidação de sentença) e ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais)

Em seu recurso, o Apelante sustenta, que nada obstante o d. magistrado de primeiro grau tenha julgado os pedidos procedentes, para reconhecer a responsabilidade do banco requerido, ante a falha da prestação de serviço, eis que recebeu o boleto, contudo, por erro na digitação do código de barras, o pagamento não foi efetivado ao credor, não considerou comprovado, devidamente, o efetivo pagamento do boleto e, por isso, julgou improcedente o pedido de pagamento de dano material, referente ao título de crédito, devidamente quitado, no valor de R$6.412,86 (seis mil quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos).

Afiança que, desse modo,
o que impediu a condenação da recorrida ao ressarcimento do valor pago pela recorrente, no caixa da instituição financeira, foi a falta de juntada do comprovante de pagamento.

Informa, contudo, que o aludido comprovante de pagamento do boleto encontra-se inserido nos autos, id. 80611373, fl. 03, e por essa razão, requer o provimento do recurso, para reformar esse ponto do ato sentencial, de modo a julgar os pedidos totalmente procedentes.

Pugna, ainda, pela majoração do “
quantum
” indenizatório, ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, requer a condenação da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 216525317.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Cobrança, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, procedentes, em parte.

Extrai-se da inicial que Mundo Festa Comércio de Balas e Doces Ltda. ajuizou a presente ação em desfavor do Banco Santander S/A, em razão de que efetuou o pagamento, diretamente no caixa do banco, relativo ao boleto emitido pela credora – LL Indústria e Comércio Ltda, mas que, por erro de digitação da funcionária da recorrida, não teve o crédito compensado para a empresa emissora do boleto.

Relata que comprou da empresa LL Industria e Comércio Ltda – ME, produtos para serem comercializados em sua loja. Em razão disso, foram emitidas duplicatas e, uma delas não foi paga ao tempo e modo devidos (duplicata no 22194, vencida em 15/11/2017) e, por isso, a empresa credora encaminhou a duplicata vencida para protesto.

O 4o Serviço Notarial de Cuiabá (cartório de Protestos) enviou notificação para a requerente, para que efetuasse pagamento do valor de R$ 6.412,86 até o dia 27/11/2017, sob pena de protesto.

Dessa feita, a recorrente, no dia no dia 27/11/2017, efetuou o pagamento da duplicata, em dinheiro, na “boca do caixa”, junto ao Banco Santander, como pode ser verificado no comprovante, id. 216530688.

Contudo, após o Cartório entrar em contato com a recorrente, informando que o título não havia sido liquidado, e mesmo ela apresentando o comprovante, o boleto foi protestado.

Em razão do protesto ter sido, supostamente, realizado de maneira equivocada, posto que, para a autora o boleto estava devidamente pago, ela ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida e levantamento de protesto (1037982-32.2017.8.11.0041), que foi julgada improcedente, eis que se constatou, no decorrer daquela instrução processual, que, de fato, a autora pagou o boleto, contudo, ante o erro de digitação do código de barras, realizado pela funcionária do banco recorrido, o valor não foi creditado para o Cartório de Protesto.

Assim, a autora foi novamente compelida a efetuar o pagamento à empresa credora, para que fosse retirado o protesto em seu nome.

À vista dos fatos narrados, ante a falha na prestação de serviço, porquanto efetuou um pagamento que não chegou ao credor, por erro da instituição financeira, ingressou com o presente feito, requerendo, o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 16.370,17, e pagamento de indenização por danos morais, cujo valor sugere-se a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a:

1) pagamento de danos materiais no valor efetivamente desembolsado pela autora (custas processuais e honorários sucumbenciais), que será apurado em liquidação de sentença;

2) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária a partir do arbitramento.

O valor dos danos materiais será acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do desembolso. O valor dos lucros cessantes será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), ambos a contar da data da citação (CC, art.397, parágrafo único), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a parte requerida e 45% (quarenta e cinco por cento) para a parte autora.

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, arcará a parte Ré com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

Dessa sentença, se insurge a autora, posto que, no seu entender, o comprovante de pagamento está colacionado nos autos.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3o , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelada, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, posto que restou comprovado o efetivo pagamento realizado no caixa da instituição financeira, mas que, por descuido da sua representante/funcionária do caixa, ao efetuar a digitação do código de barras, o fez erroneamente, de modo que o valor recebido não foi creditado para o emitente do referido boleto.

Verifica-se nos autos que, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora colacionou o respectivo comprovante de pagamento (id. 26530688).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do banco apelado, na condenação em danos materiais, correspondente ao valor pago do boleto, devidamente atualizado, vez que a referida quantia não foi estornada para a apelante.

Dessa feita, a sentença que julgou procedente, em parte, o pleito autoral, merece reforma no ponto em que não acolheu o pedido de indenização pelos danos materiais, relativo ao valor do boleto, quitado no caixa da recorrida, eis que comprovado seu pagamento, como se vê do documento acostado aos autos, id.
26530688.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, contudo, verifica-se que,
diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei, para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Mundo Festa Comércio de Balas e Doces Ltda., para reformar a sentença e julgar os pedidos totalmente procedentes, para: a) condenar o banco recorrido, ao pagamento dos danos materiais referente aos valores efetivamente desembolsados
pela autora (custas processuais e honorários sucumbenciais), que será apurado em liquidação de sentença;
b) condenar ao pagamento do valor referente ao título de crédito efetivamente quitado, no importe de R$ R$ 6.412,86, corrigido desde o efetivo prejuízo, pelo INPC; c) pagar o valor de R$5.000,00, à título de indenização por danos morais.

Outrossim,
em razão do provimento do recurso da parte autora, para reformar a sentença e julgar procedentes seus pedidos, de rigor a inversão do ônus de sucumbência, razão pela qual condeno o Requerido, ora Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024